Tribunal: TJPA
Processo: 0810924-86.2019.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9581 - Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2024-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0810924-86.2019.8.14.0040

APELANTE: DENISE RODRIGUES MARINHO, PASA PLANO DE ASSISTENCIA A SAUDE DO APOSENTADO DA VALE

APELADO: PASA PLANO DE ASSISTENCIA A SAUDE DO APOSENTADO DA VALE, DENISE RODRIGUES MARINHO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÕES N. 0810924-86.2019.8.14.0040

ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS

EMBARGANTE: PASA - PLANO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO APOSENTADO DA VALE

ADVOGADO: MARCELO MARCHON LEÃO - OAB/RJ N. 174.134

EMBARGADO: DENISE RODRIGUES MARINHO

DEFENSOR PÚBLICO: ALEXANDRE EVANGELISTA BOTELHO

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÕES.
HONORÁRIOS ADVCATÍCIOS SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. TEMA 1069/STJ. VEDAÇÃO À REDISCUSSÃO DE MATÉRIA NA VIA ELEITA. EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE.

1.

No julgamento das apelações o réu foi condenado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), o que afasta a sucumbência recíproca fixada na sentença e, assim, os honorários de sucumbência devem ser integralmente arcados pela parte ré no valor de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação;

2.

Cerceamento de defesa. Questão analisada e rejeitada no julgamento da questão preliminar, tendo, no mérito, a desnecessidade de realização de perícia técnica sido consolidada à luz do Tema 1069/STJ. Tentativa de rediscussão desta matéria, conduta vedada na via eleita;

3.

Prequestionamento implícito;

4.

Embargos de Declaração acolhidos parcialmente.

Tese de julgamento: Afastada a sucumbência recíproca, devem os honorários advocatícios serem fixados sobre o valor da condenação; desnecessidade de realização de perícia técnica quando suficientes nos autos os elementos de prova.

____________

Dispositivo relevante citado: art. 85, § 2° do CPC; art. 1022 do CP.

Jurisprudência relevante citada: Tema 1069/STJ; STJ - EDcl nos EDcl no AgInt no REsp: 1721713 SP 2017/0242400-4, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/02/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária em Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER dos Embargos de Declaração e ACOLHÊ-LOS PARCIALMENTE, nos termos do voto do Relator.

Belém (PA), datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador-Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por PASA - PLANO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO APOSENTADO DA VALE, objetivando a reforma do Acórdão Id. 20724126, que conheceu das apelações interpostas nos autos da Ação de Obrigação de Fornecimento de Serviço com pedido de Antecipação de Tutela ajuizada por DENISE RODRIGUES MARINHO, dando provimento ao recurso da autora para condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e negando provimento do recurso do réu.

Em suas razões recursais (Id. 20760420), aduz que a fixação dos honorários advocatícios deve observar o valor da condenação, nos termos do § 2° do art. 85 do CPC.

Acrescenta a ocorrência de contradição, aduzindo a indispensabilidade da realização de perícia técnica, na linha do decidido no Tema Repetitivo 1069/STJ.

Requer a atribuição de efeito modificativo, bem como o prequestionamento da matéria.

Não foram apresentadas contrarrazões (Id. 21756755).

É o relatório que encaminho para inclusão no Plenário Virtual.

Belém (PA), datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador-Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao seu julgamento.

Como é cediço, o recurso de Embargos de Declaração possui suas hipóteses de cabimento expressas em rol taxativo do art. 1.022 do CPC, quais sejam, a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material da decisão que se pretende aclarar, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação do
decisum
embargado.

Cinge-se a controvérsia recursal à alegação de contradição pela fixação de honorários advocatícios a serem pagos pelo agravante sobre o valor da causa e pelo entendimento necessidade de realização de perícia técnica, conforme o Tema 1069/STJ.

Não assiste razão ao recorrente.

Analisados os autos, verifico que a sentença apelada fixou sucumbência recíproca, condenando o réu/agravante ao pagamento de honorários advocatícios sobre o valor da causa, à vista de sua condenação ao cumprimento de obrigação consubstanciada no fornecimento/custeio da mamoplastia redutora (cirurgia reparadora de mamas) em favor da autora (Id. 3482194 - Pág. 9).

Ocorre que no julgamento das apelações (Id. 20724126) o réu foi condenado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), o que afasta a sucumbência recíproca, uma vez que consta da Petição Inicial o pedido de custeio da cirurgia de mamoplastia e o pagamento de indenização por danos morais, razão pela qual os honorários de sucumbência devem ser integralmente arcados pela parte ré no valor de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Quanto à alegação de necessidade da realização de perícia, esta foi analisada e rejeitada no julgamento da prefacial de cerceamento de defesa, tendo, no mérito, a desnecessidade de realização de perícia técnica sido consolidada à luz do Tema 1069/STJ, sob o entendimento de que a cobertura pelo plano da cirurgia bariátrica, induz a necessária complementação do tratamento com o custeio da mamoplastia, restando assente a tentativa de rediscussão desta matéria, conduta vedada na via eleita.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1.022 do CPC. 2. Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito.
3. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ - EDcl nos EDcl no AgInt no REsp: 1721713 SP 2017/0242400-4, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/02/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2022) - Grifei

Por fim, tendo sido toda a matéria agitada decidida e aplicada à espécie a normatividade legal respectiva, na interpretação que lhe deu o acórdão embargado, como ocorreu no caso concreto, desnecessário o manuseio dos aclaratórios para fins de prequestionamento, aplicando-se quanto ao mais, no tema, o art. 1.025 do CPC.

Isto posto, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e os ACOLHO PARCIALMENTE tão somente para alterar o liame do pagamento dos honorários advocatícios do valor da causa para o valor da condenação.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador-Relator

Belém, 30/09/2024